Tribunal: TJES
Processo: 5002817-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002817-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA MARIA FERREIRA

AGRAVADO: JOSE GLICERIO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA ASSISTIDA PARA COMPARECIMENTO NA INSTITUIÇÃO. CABIMENTO. PRERROGATIVA CONSTANTE NO ART. 186, PARÁGRAFO 2º, DO CPC. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA DETERMINAR AO JUÍZO PRIMEVO A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA ASSISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na hipótese em exame, a intimação pessoal da assistida tem por objetivo a obtenção de informações acerca da qualificação dos confinantes, a fim de ser levada a efeito a sua citação pessoal, como determina o art. 246, §3º, do CPC, razão pela qual apresenta-se pertinente o pedido formulado pela Agravante.

2.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação no sentido de que a disposição do §2º, do art. 186, do CPC, tem por objetivo “facilitar a defesa judicial da parte representada pela Defensoria Pública, que, muitas vezes, nem consegue o contato direto com os seus assistidos, motivado pela ausência de telefone, pela falta dos dados necessários para realizar a própria comunicação ou pela condição socioeconômica do assistido. Por outro, algumas informações ou atos, por sua natureza, devem ser praticados pela própria parte, o que inviabiliza que sejam levados a efeito diretamente pelo defensor”.

3.

Concluiu a egrégia Corte Superior que “caberá ao Poder Judiciário, inclusive em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional (arts. 6º e 8º do CPC/2015), após o requerimento da Defensoria Pública, determinar igualmente a notificação pessoal dos assistidos, utilizando-se do auxílio dos oficiais de justiça” (REsp 1.840.376-RJ).

4.

Tutela antecipada recursal confirmada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002817-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE(S):

NEUZA MARIA FERREIRA

AGRAVADO(S):

JOSÉ GLICÉRIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de A
gravo de Instrumento
interposto por
NEUZA MARIA FERREIRA
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de modificar a decisão de fl. 69 (id. 4569026 – Processo de origem nº 0004415-82.2020.8.08.0048), proferida nos autos da
Ação de Usucapião,
proposta pela ora agravante, a qual indeferiu o pedido de intimação pessoal dela, sob o fundamento de que
cabe à parte manter contato com seu procurador e vice-versa, ainda que esteja representada pela defensoria pública
.

Em síntese, a recorrente requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 186, §2º, do CPC, para comparecer à Defensoria Pública de Serra/ES, fazendo constar
expressamente no mandado a providência de informar o endereço da confinante Patrícia Baptista Texeira e cônjuge, ou, não sendo esta a confinante do lado direito, informar o nome e endereço completo do atual confinante
.

Essa, também, a pretensão recursal deduzida ao final.

A douta Magistrada primeva, ao proferir a decisão agravada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

Os entes públicos foram devidamente intimados e manifestaram desinteresse no imóvel.

Recebo a emenda à inicial para retificar o nome da segunda requerida na forma pleiteada à fl. 66, fazendo-se constar Maria Alves Ferreira. Certifique-se.

Resta pendente a citação dos demandados.

Por seu turno, foi informado à fl. 66, que o demandado José Glicério da Silva é falecido, devendo ser apresentada certidão de óbito, razão pela qual suspendo o feito pelo prazo de dois meses, a fim de que sejam indicados seus herdeiros, sucessores, ou espólio, sob pena de extinção do processo.

Expeça-se mandado de citação quanto a confinante Patricia Baptista Teixeira e cônjuge se houver, tendo em vista devolução do AR à fl. 46-v.

Fica, desde já indeferida a intimação pessoal da pare autora, na forma pretendida à fl. 66, eis que cabe a parte manter contato com seu procurador e vice-versa, ainda que esteja representada pela defensoria pública
. Diligencie-se.

Pois bem. Por ocasião da análise do pedido de tutela provisória formulado neste recurso, verificou-se nos autos que foram adotadas diligências para tentativa de citação dos confinantes do imóvel usucapiendo. Contudo, tais medidas se mostraram ineficazes, de modo que, como consabido, caso não observado o correto manejo dos atos processuais da ação de usucapião, incorrer-se-á em possível nulidade do feito, tendo em mente o teor da Súmula 391 do STF e do art. 246, §3º do CPC, segundo os quais "na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente".

Na hipótese em exame, a intimação pessoal da assistida tem por objetivo a obtenção de informações acerca da qualificação dos confinantes, a fim de ser levada a efeito a sua citação pessoal, como determina o mencionado art. 246, §3º, do CPC, razão pela qual apresenta-se pertinente o pedido formulado pela Agravante.

Diante desse cenário, vislumbra-se manifesta plausibilidade nos argumentos da Defensoria Pública do Espírito Santo, sobretudo quando considerada a prerrogativa constante do art. 186, §2º do CPC.

Quanto ao tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação no sentido de que a disposição do §2º, do art. 186, do CPC, tem por objetivo “facilitar a defesa judicial da parte representada pela Defensoria Pública, que, muitas vezes, nem consegue o contato direto com os seus assistidos, motivado pela ausência de telefone, pela falta dos dados necessários para realizar a própria comunicação ou pela condição socioeconômica do assistido. Por outro, algumas informações ou atos, por sua natureza, devem ser praticados pela própria parte, o que inviabiliza que sejam levados a efeito diretamente pelo defensor”.

Desse modo, já concluiu a egrégia Corte Superior que “caberá ao Poder Judiciário, inclusive em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional (arts. 6º e 8º do CPC/2015), após o requerimento da Defensoria Pública, determinar igualmente a notificação pessoal dos assistidos, utilizando-se do auxílio dos oficiais de justiça” (REsp 1.840.376-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 25/05/2021).

Diante desse cenário,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, e, no mérito,
DOU-LHE provimento
, de modo a confirmar a tutela antecipada recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.